Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPORTUNIDADES PARA PROMOVER A CITAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. A impossibilidade de citação da parte ré após várias oportunidades ao autor, configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito.

2. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.

3. É desnecessária a intimação pessoal do autor previamente à sentença de extinção por ausência de citação ou pedido de conversão da ação de busca e apreensão em processo executivo.

4. Negou-se provimento ao recurso.